Tribunal: TJMT
Processo: 1010190-22.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010190-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES - CPF: 776.184.835-15 (ADVOGADO), INES MORO - CPF: 286.366.270-87 (AGRAVANTE), IVELI SALETE TEDESCO - CPF: 424.355.010-72 (AGRAVADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BARATTO LTDA - ME - CNPJ: 02.747.151/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

FRAUDE À EXECUÇÃO.

NULIDADE DA DECISÃO.

NÃO CONSTATADA.

TERCEIRO INTERESSADO.

REGULARMENTE INTIMADO PARA DEFESA.

EMBARGOS DE TERCEIRO.

EXTINTOS POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Regularmente intimada a terceira para apresentar defesa quando a alegação de fraude à execução, opôs os embargos de terceiros, que foram extintos por falta de recolhimento de custas processuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010190-22.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: INES MORO

AGRAVADA: IVELI SALETE TEDESCO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
INES MORO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1001290-66.2019.8.11.0040), que declarou a fraude à execução.

A agravante inicialmente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, e, ao ser intimada para fazer prova de sua incapacidade financeira, apresentou documentos.

A agravante sustenta que a decisão é nula, uma vez que foi proferida sem observância do contraditório e ampla defesa, e mesmo assim reconheceu a fraude a execução, sem levar em consideração se tratar de uma negociação realizada antes da ciência da Execução.

Argumenta sobre as nulidades dos atos processuais decorrentes da ausência de defesa.

Ao final, requer a suspensão da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a fraude à execução. (id. 167256657)

Liminar indeferida. (id. 168946154)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 171932160)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pretende a agravante,
INES MORO,
reformar a
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial (autos n. 1001290-66.2019.8.11.0040), que declarou a fraude à execução.

Cumpre neste recurso, verificar a presença dos requisitos legais para a modificação da decisão agravada.

Eis o trecho da decisão agravada:

“
VISTOS ETC.

Cuida-se da análise da arguição de fraude à execução, dado que o terceiro adquirente do imóvel, INÊS MORO, já teve a oportunidade de se manifestar sobre o ponto, ao manejar embargos de terceiro (proc. n. 1010629-78.2021.811.0040), entinto em razão do não pagamento de custas.

Com efeito, na sistemática do
CPC
de 1973, configura fraude à execução o ato de alienação ou oneração de bens do devedor quando o bem for litigioso ou quando, ao tempo da alienação, correr, contra o devedor, demanda capaz de reduzí-lo à insolvência (art.
593
,
I
e
II
,
CPC
/73).

Diante da possibilidade do devedor desfazer-se dos seus bens no interregno entre a distribuição e a citação, foi editado o art.
615-A
do
CPC
/73.

Este dispositivo autorizava o exequente a, no ato de distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à
penhora
ou arresto. Por sua vez, o § 3º considera em fraude à execução a alienação ou a oneração dos bens após essa averbação.

O
Código Civil
aponta expressamente (art. 161), como requisito da fraude contra credores, a má-fé do adquirente (consilium fraudis). A questão estava em saber se, para configurar fraude à execução, seria também necessário demonstrar a má-fé do adquirente, ou se era presumida. Por muito tempo, prevaleceu a orientação de que, aquele que adquiria bens do devedor, quando havia contra ele processo pendente, presumia-se de má -fé, já que lhe cumpria exigir do alienante certidão negativa dos distribuidores. Mas só a má-fé daquele que adquiria diretamente do devedor era presumida. Se ocorressem alienações sucessivas, sobre os adquirentes posteriores, não havia a presunção. Essa orientação mudou. No ano de 2009 foi criada a Súmula 375 do STJ, que estabeleceu o seguinte:
o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

O enunciado deixa claro que a má-fé do adquirente não é presumida, salvo se houver registro de penhora, ao qual se pode acrescentar a averbação do art.
615-A
, do
CPC
.

Se a alienação ocorrer após a averbação ou registro da penhora, os adquirentes — não só o primeiro mas os subsequentes — presumir-se-ão de má-fé, pois o registro torna pública a constrição, fazendo com que tenha eficácia erga omnes.

Por outro lado, se não houver o registro, o reconhecimento da fraude dependerá da prova de que o adquirente estava de má-fé.

Em suma, consoante a jurisprudência consolidada na Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado. Na falta de registro, imputa-se ao credor o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente, a fim de demonstrar que este tinha ciência da ação em curso.

Destarte, o art.
593
do
CPC
de 1973, que trata da fraude à execução, foi trazido para o novo
CPC
(Lei.
13
. 105 de 2015), em seu art.
792
, que ampliou e aperfeiçoou na redação anterior.

Confira:

“Art.
792
. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória,
desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público
, se houver;

II -
quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução
, na forma do art. 828;

III -
quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude
;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração,
tramitava
contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.”

Neste diapasão, a nova sistemática implementada pelo
novo CPC
se harmoniza com a regra na Súmula 375 do STJ.

Todavia, de acordo com o que argumentado pelo exequente nos autos, a Sra. INÊS MORO é convivente do Sr. DIÓGENES BARATTO, sócio da executada, tanto que possuem um filho, segundo se infere dos argumentos de petição de id 103034589, e documentos juntados com ela.

Em avanço, rumo a desate do ponto, verifica-se que a transferência do imóvel se deu em 03/04/19 (id 103036092, pag. 4), data anterior ao manejo da ação, de modo que se enquadra, a hipótese, no inciso IV do artigo 792, do CPC, sendo notória a tentativa de blindagem do bem, diante da intenção de não pagar.

Desta maneira, ACOLHO a arguição para DECLARAR A FRAUDE A EXECUÇÃO da venda do imóvel localizado na Av. Osvaldo Aranha, 975, ed. Di Domenico, Centro, Veranópolis-RS, devidamente registrado na Serviço de Registro de Imóveis de Veranópolis-RS, matriculado sob o nº 22.325, livro 02; razão pela qual DECLARO A INEFICÁCIA da venda perante o credor dos presentes autos, motivo pelo qual DETERMINO A SUA IMEDIATA PENHORA,
depois do trânsito em julgado da presente.”
(id. 114382082)

Colhe-se dos autos principais que a agravante, na qualidade de terceira, foi intimada para apresentar defesa, e opôs os Embargos de Terceiro (autos n. 1010629-78.2021.8.11.0040), porém foi

extinto por falta de recolhimento de custas.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade da decisão por ofensa ao contraditório e a ampla defesa, uma vez que foi dada oportunidade à agravante, na qualidade de terceira, apresentar a defesa de seus interesses antes de se reconhecer a fraude à execução, e ela exerceu por meio dos embargos de terceiro, mas foram extintos por culpa da agravante que deixou de recolher as custas processuais.

Portanto, a decisão agravada não merece reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023